Tribunal: TJES
Processo: 5002844-04.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002844-04.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: SONIA REGINA DA SILVA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002844-04.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: SONIA REGINA DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO CARLOS GOMES BARBALHO - RJ155713-A
Advogado do(a) AGRAVADO: RAPHAEL MEDINA JUNQUEIRA - ES19022-A

RELATÓRIO

O
BANCO BMG S/A

interpôs recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face da r. decisão com cópia às fls. 26/30 do evento nº 1298211, proferida pelo douto magistrado da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c repetição do indébito c/c danos morais” movida em seu desfavor por
SONIA REGINA DA SILVA
,

que deferiu o pedido antecipatório formulado na inicial “para determinar que o banco demandado se abstenha de realizar qualquer desconto nos benefícios previdenciários da requerente, relativo ao contrato nº 11466084”, sob pena de multa fixada em R$1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais (evento nº 1298205), o banco agravante sustenta, em síntese, que
(i)
“toda a conduta praticada pelo Agravante nos negócios jurídicos mantidos com a Agravada, está em perfeita sintonia com o estipulado na legislação aplicável à espécie, bem assim, com o contrato firmado entre as partes” (fl. 03);

(ii)
“o contrato de cartão de crédito consignado, indiscutivelmente, é lícito e previsto legalmente, obedecendo a Lei 10.820/2003, notadamente o art.2º, §2º” (fl. 04);
(iii)
“o documento juntado por esta parte, assinado pela parte Agravada, é bastante claro no sentido de que as partes contrataram” cartão de crédito" e que suas faturas seriam pagas mediante desconto de valor mínimo em folha de pagamento” (fl. 04);
(iv)
“a Agravada, até o momento, utilizou-se do cartão contratado para efetuar diversos saques” (fl. 05);
(v)
“todos os valores sacados foram recebidos em conta corrente de titularidade da Agravada (TEDs anexos) e sequer houve contato para devolução ou mesmo a intenção de proceder a devolução do crédito” (fl. 06);
(vi)
“resta comprovado, de forma incontroversa, que a Agravada tinha ampla ciência de que contratou um cartão de crédito consignado” (fl. 07); e, subsidiariamente, que
(vii)
“ainda que se considere totalmente indevidos os descontos realizados por este agravante, o que só se aventa com o fito de argumentar, o fato é que a multa fixada se mostra elevada, fugindo ao patamar considerado proporcional e razoável (fl. 09).

Decisão proferida no evento nº 1315119, em que foi deferido o pedido de efeito suspensivo formulado pela parte agravante.

Contrarrazões ofertadas pela parte agravada no evento nº 1814138, pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

1
CPC., Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

Desembargadora Substituta

ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, o
BANCO BMG S/A

interpôs recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face da r. decisão com cópia às fls. 26/30 do evento nº 1298211, proferida pelo douto magistrado da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c repetição do indébito c/c danos morais” movida em seu desfavor por
SONIA REGINA DA SILVA
,

que deferiu o pedido antecipatório formulado na inicial “para determinar que o banco demandado se abstenha de realizar qualquer desconto nos benefícios previdenciários da requerente, relativo ao contrato nº 11466084”, sob pena de multa fixada em R$1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais (evento nº 1298205), o banco agravante sustenta, em síntese, que
(i)
“toda a conduta praticada pelo Agravante nos negócios jurídicos mantidos com a Agravada, está em perfeita sintonia com o estipulado na legislação aplicável à espécie, bem assim, com o contrato firmado entre as partes” (fl. 03);

(ii)
“o contrato de cartão de crédito consignado, indiscutivelmente, é lícito e previsto legalmente, obedecendo a Lei 10.820/2003, notadamente o art.2º, §2º” (fl. 04);
(iii)
“o documento juntado por esta parte, assinado pela parte Agravada, é bastante claro no sentido de que as partes contrataram” cartão de crédito" e que suas faturas seriam pagas mediante desconto de valor mínimo em folha de pagamento” (fl. 04);
(iv)
“a Agravada, até o momento, utilizou-se do cartão contratado para efetuar diversos saques” (fl. 05);
(v)
“todos os valores sacados foram recebidos em conta corrente de titularidade da Agravada (TEDs anexos) e sequer houve contato para devolução ou mesmo a intenção de proceder a devolução do crédito” (fl. 06);
(vi)
“resta comprovado, de forma incontroversa, que a Agravada tinha ampla ciência de que contratou um cartão de crédito consignado” (fl. 07); e, subsidiariamente, que
(vii)
“ainda que se considere totalmente indevidos os descontos realizados por este agravante, o que só se aventa com o fito de argumentar, o fato é que a multa fixada se mostra elevada, fugindo ao patamar considerado proporcional e razoável (fl. 09).

Na instância originária, a agravada busca a declaração da inexistência de débitos relacionados ao contrato nº 11466084 (evento nº 1298225), bem como a condenação da demandada ao pagamento de danos morais.

A avença em questão cuida de adesão para utilização de cartão de crédito consignado, que estipulou em sua cláusula ViI a possibilidade de desconto nos proventos de aposentadoria dos valores referentes às faturas mensais do contrato de crédito consignado, senão vejamos:

Autorização para desconto: 8.1 Através do presente documento O(A) TITULAR autoriza a sua fonte empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/benefício, em favor do Banco BMG S/A, para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do contrato de crédito consignado ora contratado. 8.2 O(A) TITULAR declara, ainda, estar de acordo com o valor a ser averbado, conforme disposto no quadro IV constante do preâmbulo deste termo, estando o mesmo em conformidade com o pactuado, não sendo-lhe exigido qualquer outro encargo e/ou aquisição de outro(s) produto(s).

O Decreto nº 8.690/2016, que versa sobre a gestão das consignações em folha de pagamento no âmbito do sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo Federal, aplicável, também, aos beneficiários do INSS, garante 5% (cinco por cento) dos vencimentos para utilização para saque por meio de cartão de crédito, nos seguintes moldes:

Art. 5º A soma mensal das consignações não excederá trinta e cinco por cento do valor da remuneração, do subsídio, do salário, do provento ou da pensão do consignado, sendo cinco por cento reservados exclusivamente para:

I – a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou

II – a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito.

Parágrafo único. Para empregados, além dos percentuais previstos no caput, poderão ser acrescidos cinco pontos percentuais para consignações que não envolvam ou incluam pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil.

Na situação dos autos, em que pesem as alegações iniciais no sentido de que a agravada jamais contratou o cartão de crédito que gerou as cobranças impugnadas, observa-se que este subscreveu o “
termo de
adesão cartão de
crédito consignado
emitido pelo
Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento
” bem como a “
cédula de crédito bancário –
contratação de
saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG
”.

No entanto, aparentemente, a real pretensão da consumidora ao contratar o produto junto ao banco recorrente era a simples obtenção de empréstimo consignado, e não a contratação de um cartão de crédito, o que indica violação ao dever de informação (art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor). Nessa linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE ADESÃO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. NEGÓCIO QUE VIOLA PRECEITOS DO CDC, CONSIDERADO NULO DE PLENO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Verifica-se a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva.
2. Não houve comprovação da devida informação ao consumidor da forma de utilização da modalidade de contratação. Importante destacar, outrossim, que o contrato nem sequer estabeleceu o número total de parcelas necessárias ao adimplemento do débito.
3. A prática adotada pela instituição financeira acabou por caracterizar a entrega de produto diverso do pretendido pelo consumidor na contratação, o que afronta os princípios da transparência e da informação. 4. Danos morais devidos, em razão da desproporcional situação de stress vivida pelo consumidor no caso. (TJES; AC 0008041-37.2018.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 17/11/2020; DJES 30/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REVISÃO DE CONTRATO. CDC. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MATERIAIS. APELO IMPROVIDO.
1 - In casu, após uma análise dos autos, verifica-se que a consumidora pretendia celebrar apenas empréstimo consignado, mas foi surpresada pela cobrança referente ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável.
2 – A instituição financeira, ao realizar esse procedimento de venda casada, feriu o dever de informação previsto no inciso III do art. 6º do CDC. 3 – Ademais, ao realizar essa venda casada, o Banco agiu com abuso de direito, desrespeitando o dever de lealdade e o princípio da boa-fé objetiva. 4 – Nos termos do artigo 14 do CDC, por ser relativo à atividade financeira que desenvolve, o banco recorrente responde objetivamente por quaisquer danos que o consumidor vier a sofrer em decorrência da celebração equivocada de um empréstimo, do qual resulte descontos indevidos, eis que o dever de informação é da Instituição Financeira. 5 – Recurso improvido. (TJES; AC 0007687-75.2019.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 02/03/2020; DJES 06/03/2020)

Note-se que não há nas faturas (evento nº 1298213) colacionadas pelo banco ao presente instrumento nenhuma outra despesa, mas tão somente a incidência de encargos sobre o saldo devedor das faturas anteriores.

Deve ser destacado que o pagamento mínimo das faturas por meio do desconto direto do valor mínimo jamais resultará na quitação do débito, informação esta fundamental de ser repassada ao consumidor no momento da contratação e que, ao que tudo indica, não foi prestada.

Nesse contexto, refluo no entendimento exarado quando da apreciação do pedido liminar recursal formulado pelo banco agravante para manter a suspensão dos descontos determinada pelo magistrado de primeiro grau.

No que concerne à multa cominatória, saliento que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC/73, fixou a tese de que: “
A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
”.
1

Nesta hipótese, o magistrado de primeiro grau fixou
astreintes
no valor diário de R$1.000,00 (mil reais), sem imposição de limitação quantitativa, ponto em que a r. decisão recorrida merece reforma.

Nesse contexto, considero que o montante diário de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais), razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, sendo que o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o artigo 537, §1º, do CPC. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. CESSAÇÃO DE COBRANÇA. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO AO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELOS DESCONTOS. MEDIDA QUE COMPETE AO BENEFICIÁRIO DOS DESCONTOS EFETUADOS. VALOR DA MULTA DIÁRIA. EXCESSIVIDADE NÃO VERIFICADA. LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES. PERTINÊNCIA. TETO FIXADO. LIMINAR RECURSAL CONFIRMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Sendo determinada uma obrigação a ser cumprida pelo agravante, qual seja, a imediata cessação da cobrança de valores relativos ao cartão de crédito e margem consignável, é perfeitamente possível a fixação de uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compelir a parte ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional, ex vi do disposto no art. 537 do Código de Processo Civil. 2) O fato de os descontos serem mensais não enseja reiteradas determinações em prol de sua cessação, a cada incidência nos vencimentos da agravada, bastando que o agravante promova a sua suspensão até deliberação em sentido contrário, sob pena de incidir multa por dia de descumprimento. 3) A atuação do juiz, mediante expedição de ofício ao órgão responsável pelos descontos, há de ser realizada de forma supletiva, ou seja, somente quando a parte comprovar a impossibilidade de promovê-la por meios próprios, o que não ocorre no caso concreto, uma vez que basta ao agravante solicitar, da forma que melhor lhe aprouver, a suspensão dos descontos efetuados em seu favor.
4) Deve ser desacolhida a tese jurídica de que seria excessiva a multa fixada na decisão agravada, tendo em vista que o valor arbitrado (R$500,00) só alcançará quantia expressiva se o banco recorrente estiver predisposto a desatender à determinação judicial; dessa forma, basta que cumpra a obrigação que lhe foi imposta, no prazo para tanto concedido, e não sofrerá o prejuízo financeiro que, em última análise, o motiva a buscar a reforma da decisão.
5) Tem razão o agravante, tão somente, ao pretender a limitação das astreintes, na medida em que o seu escopo não é o de substituir as perdas e danos ou de punir o devedor, e sim, coagi-lo ao cumprimento da decisão judicial, de maneira que não possui a intenção de se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo. Em assim sendo, a multa diária deve ser arbitrada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se um limite (ou teto) com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra. 6) Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJES; AI 0032367-45.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 28/07/2020; DJES 20/01/2021)

Pondero que as astreintes não possuem finalidade reparatória ou compensatória e não podem se transformar em instrumento de enriquecimento sem causa da parte beneficiária, sendo a multa em enfoque adequada para coibir que o banco recorrente descumpra a determinação judicial de cessação de descontos no benefício previdenciário do agravado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
tão somente para reduzir a multa diária para o caso de descumprimento da obrigação para o montante de R$500,00 (quinhentos reais), limitada à R$10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

1
REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS CONTRATUAIS – NÃO IDENTIFICAÇÃO – APARENTE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – ASTREINTES – READEQUAÇÃO – ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O Decreto nº 8.690/2016, que versa sobre a gestão das consignações em folha de pagamento no âmbito do sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo Federal, aplicável, também, aos beneficiários do INSS, garante 5% (cinco por cento) dos. vencimentos para utilização para saque por meio de cartão de crédito.

2.
Os documentos colacionados ao instrumento denotam que o agravado

subscreveu o “
termo de
adesão cartão de
crédito consignado
emitido pelo
Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento
” bem como a “
cédula de crédito bancário –
contratação de
saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG
”

3.
Aparentemente, a real pretensão da consumidora ao contratar o produto junto ao banco recorrente era a simples obtenção de empréstimo consignado, e não a contratação de um cartão de crédito.

4
.
O pagamento mínimo das faturas por meio do desconto direto do valor mínimo jamais resultará na quitação do débito, informação esta fundamental de ser repassada ao consumidor no momento da contratação e que, ao que tudo indica, não foi prestada.

5
.
A multa cominatória aplicada no montante diário de R$1.000,00 (mil reais), sem limitação, merece ser revista, sendo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

6
.
As astreintes em enfoque coíbem adequadamente que o banco recorrente descumpra a determinação judicial de cessação de descontos no benefício previdenciário do agravado.

7
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto de relatoria.